Tribunal: TJDFT
Processo: 0717873-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. BENEFÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. HORAS EXTRAS. RECÁLCULO. EMPREGADO LICENCIADO. PERÍODOS DISTINTOS. APOSENTADORIA.
1. O ex-empregador, responsável pelo eventual aporte financeiro da quota patronal do trabalhador junto à empresa de previdência complementar, tem legitimidade passiva para a ação de revisão de benefício previdenciário complementar, tendo em vista que a pretensão do autor só pode ser satisfeita com o recolhimento das cotas devidas pelo Banco e pelo associado.
2. O salário-de-participação será averiguado com base nos vencimentos básicos, mesmo que em caráter pessoal, o que exclui a possibilidade de inclusão das horas extras do cargo efetivo que o empregado ocupava na data anterior ao afastamento, caso decorrente de licença, cabendo ao participante optar pela manutenção do pagamento das contribuições nas bases anteriores, tudo em conformidade com o art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios.
3. Negou-se provimento ao recurso.